Tribunal: TJBA
Processo: 0523104-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0523104-82.2019.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Daniel de Jesus Silva Defensora Pública: Dra. Verônica de Andrade Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Iara Augusto da Silva Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS, SOB A ALEGATIVA DE QUE FORAM OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. INACOLHIMENTO. NÃO EVIDENCIADA ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES POLICIAIS. PREFACIAL AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28, DA LEI N.º 11.343/2006). INVIABILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA E DIVERSIDADE DAS DROGAS. FRACIONAMENTO EM MAIS DE 200 (DUZENTAS) PORÇÕES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. ACOLHIMENTO. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir as penas-base para o mínimo legal, aplicando, DE OFÍCIO, a atenuante da confissão espontânea e o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), com o consequente redimensionamento das penas definitivas impostas ao Apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Daniel de Jesus Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da denúncia que, em 18/03/2019, por volta das 20h00, Policiais Militares realizavam policiamento ostensivo no KM 17 do Bairro de Itapuã, nesta Capital, quando ao passarem pela Rua ACM, conhecida como “Rua do Z”, procederam a abordagem do Denunciado, que estava no local, trazendo consigo um saco plástico, imediatamente apreendido. No interior do saco plástico foram encontradas 205 (duzentas e cinco) trouxinhas de maconha; 02 (duas) trouxinhas contendo cocaína; 04 (quatro) microtubos plásticos contendo cocaína; 02 (duas) porções contendo pedrinhas de crack; um aparelho celular e a quantia de R$ 57,20 (cinquenta e sete reais e vinte centavos). Ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o Denunciado admitiu a posse de parte das drogas apresentadas, bem como a destinação para o tráfico. O material apreendido foi submetido à perícia, e, de acordo com o laudo de constatação, tratava-se da massa bruta total de 195,90 g (cento e noventa e cinco gramas e noventa centigramas) de maconha, distribuídos em 205 (duzentas e cinco) porções embaladas em plástico incolor; 1,40 g (um grama e quarenta centigramas) de cocaína sob a forma de pó, divididos em duas porções; 4,46 g (quatro gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína, sob a forma de pó, acondicionados em 04 (quatro) microtubos plásticos, e 0,50 g (cinquenta centigramas) de cocaína, sob a forma de pedras, distribuídos em 02 (duas) porções, embaladas em plástico incolor. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas que embasaram a condenação, porquanto obtidas por meio ilícito (agressão física injustificada por parte dos Policiais durante a abordagem), com a sua consequente absolvição; no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; alternativamente, a redução das penas-base para o mínimo legal ou o decote do aumento considerado indevido e desproporcional. IV – Não merece acolhimento a preliminar suscitada pela defesa. Quanto à alegada violência policial durante a abordagem, destaca-se que a versão apresentada pelo Réu não encontra respaldo nas provas colacionadas aos autos. O laudo de Id. 85344730 não atestou a ocorrência de lesões corporais no Acusado. Ademais, conforme se extrai do caderno processual, o Denunciado nada relatou a respeito das supostas agressões na audiência de custódia. Dessa forma, a ausência de elementos probatórios que corroborem a tese de violência policial, aliada à não constatação de lesões corporais no exame pericial, impede o acolhimento da preliminar suscitada nas razões recursais. A versão apresentada pela defesa é isolada e contraria o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Por conseguinte, rejeita-se a sobredita preliminar. V – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão, os laudos periciais que confirmaram a natureza ilícita das substâncias e os depoimentos judiciais das testemunhas Lauro Vieira Nascimento e Alex Sandro dos Santos Almeida. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. VI – Salienta-se que a quantidade de diligências semelhantes realizadas diariamente pelos Policiais e o decurso do tempo entre os fatos e a produção da prova justificam a ausência de recordação quanto a algumas circunstâncias da abordagem, o que, todavia, não possui o condão de macular a prova, especialmente, quando se observa que os relatos, em sua essência, são uníssonos. In casu, nas oportunidades em que foram ouvidos, os agentes policiais mantiveram a mesma versão, qual seja, a de que o Denunciado foi flagrado trazendo substâncias entorpecentes em via pública. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Acusado. VII – O Réu, em seu interrogatório judicial, afirmou que só foram encontrados com ele “quatro pós” e a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), que era para uso; que os Policiais bateram nele e o espancaram; que eles apareceram com uma grande quantidade de maconha, mas não era dele; que “dois pós” estavam em um saco e dois em pinos; que já conhecia os Policiais anteriormente, porque eles rodam na região, mas foi a primeira vez que foi preso por eles; que está preso atualmente por um processo por suposto cometimento de roubo; que, depois da prisão por este processo, foi preso novamente por tráfico de drogas (trecho do interrogatório - conforme transcrito na sentença). VIII – Cumpre lembrar que o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). Diante do exposto, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. IX – Também não merece acolhimento o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006. No caso concreto, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas afastam a tese de que se destinavam ao uso pessoal. Foram encontrados, em poder do Réu, 195,90 g (cento e noventa e cinco gramas e noventa centigramas) de maconha, 1,40 g (um grama e quarenta centigramas) de cocaína em pó, 4,46 g (quatro gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína em pó e 0,50 g (cinquenta centigramas) de cocaína na forma de crack, totalizando substancial quantidade de entorpecentes de naturezas distintas. A variedade das substâncias (maconha, cocaína em pó e crack) indica claramente a destinação mercantil. X – Além disso, as substâncias foram encontradas fracionadas: 205 (duzentas e cinco) trouxinhas de maconha, 02 (duas) trouxinhas contendo cocaína, 04 (quatro) microtubos plásticos contendo cocaína e 02 (duas) porções de crack, todas embaladas em plástico incolor, evidenciando a preparação para a comercialização. O fracionamento da droga em porções individualizadas é circunstância típica da atividade de tráfico, pois visa facilitar a venda ao consumidor final. Acrescenta-se que, conforme relatado pelos Policiais Militares, a rua conhecida como “Rua do Z”, no Bairro de Itapuã, é conhecida como ponto de tráfico de drogas, circunstância que também foi reconhecida pelo Magistrado Sentenciante. Por fim, o próprio Acusado confessou, perante a Autoridade Policial, que as drogas se destinavam ao tráfico. Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o Denunciado admitiu a posse de parte das drogas apresentadas, bem como a destinação para o tráfico, tendo declarado que “a coisa apertou e então decidiu vender drogas, para ganhar seu sustento” (Id. 85344128, págs. 6/7). Por conseguinte, rejeita-se o pedido de desclassificação. XI – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Magistrado Sentenciante valorou negativamente os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, fixando as penas-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Merece reforma o édito condenatório neste ponto. No que concerne aos antecedentes, deve ser afastada a sua valoração negativa, pois amparada em condenação transitada em julgado por delito posterior (18/01/2022) ao crime analisado (cometido em 18/03/2019). Conforme consignado na própria sentença, a condenação criminal mencionada pelo Juiz a quo transitou em julgado em 11/10/2022, nos autos do processo n.º 8009967-46.2022.8.05.0001 (referente a crime praticado em 18/01/2022). Em consulta ao SEEU, observa-se que o Apelante possui outra condenação já transitada em julgado, todavia, também referente a fato posterior (28/09/2019) ao apurado no presente feito, o que impede a análise desfavorável dos antecedentes ou o reconhecimento da sua reincidência (ação penal n.º 0539041-35.2019.8.05.0001 e processo de execução de pena n.º 2000540-98.2020.8.05.0001). XII – No tocante às circunstâncias do crime, o Magistrado de primeiro grau valorou negativamente a natureza e diversidade das drogas apreendidas (maconha, cocaína em pó e crack), bem como a quantidade dos entorpecentes. Entretanto, a quantidade e a diversidade das drogas constituem elementos a serem sopesados na terceira fase da dosimetria, quando da análise da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado), especificamente para modular a fração de redução a ser aplicada. Isto posto, utilizar essas mesmas circunstâncias para exasperar as penas-base na primeira fase e, posteriormente, para negar ou reduzir o quantum da minorante na terceira fase caracteriza bis in idem. Desse modo, impõe-se o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime. Por conseguinte, as penas-base devem ser reduzidas para o mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. XIII – Na segunda etapa da dosimetria, reconhece-se, de ofício, a presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Extrai-se dos autos que, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o Acusado admitiu a posse de parte das drogas apreendidas, bem como a sua destinação para o tráfico, tendo declarado espontaneamente que “a coisa apertou e então decidiu vender drogas, para ganhar seu sustento” (Id. 85344128, págs. 6/7). Tal declaração, prestada de forma espontânea na fase policial, caracteriza confissão para os fins da atenuante em comento, ainda que parcial e ainda que tenha havido posterior retratação em juízo. Todavia, a atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não pode ser valorada no caso concreto, porquanto as penas foram fixadas no mínimo legal na primeira fase, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Não havendo circunstâncias agravantes a serem consideradas, as penas permanecem provisoriamente estipuladas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. XIV – Na terceira e última etapa da dosimetria, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado). Para a incidência da minorante em questão, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação à atividade criminosa; e não integração em organização criminosa. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente. [...]”. (AgRg no AREsp n. 2.811.029/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Quanto à não integração em organização criminosa, embora conste em um dos depoimentos que o Acusado “integrava a facção BDM”, tal assertiva isolada, sem qualquer outro elemento probatório robusto que demonstre efetiva participação estruturada em organização criminosa, não é suficiente para afastar a minorante. Portanto, preenchidos os requisitos legais, reconhece-se, de ofício, a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. XV – No que tange ao quantum de redução, a lei estabelece um espectro que varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). A definição da fração deve levar em consideração as circunstâncias concretas do caso, especialmente aquelas que não puderam ser valoradas nas fases anteriores. Na hipótese em análise, a redução deve ser aplicada na fração mínima de 1/6 (um sexto), tendo em vista: a quantidade expressiva dos entorpecentes apreendidos (195,90 g de maconha, 1,40 g de cocaína em pó, 4,46 g de cocaína em pó e 0,50 g de crack, totalizando mais de 200 g de drogas), a diversidade das substâncias entorpecentes: maconha, cocaína em pó e crack; a natureza das drogas, especialmente a cocaína (em pó e na forma de crack), substância de elevado poder viciante e alto potencial lesivo à saúde pública, que causa graves danos físicos e psicológicos aos usuários; e o fracionamento das drogas: as substâncias foram encontradas divididas em 213 porções individualizadas (205 trouxinhas de maconha, 02 trouxinhas de cocaína, 04 microtubos de cocaína e 02 porções de crack), evidenciando preparação para comercialização em larga escala. Tais elementos, que não puderam ser considerados na primeira fase da dosimetria para evitar bis in idem, justificam a aplicação da redução no patamar mínimo previsto na Lei n.º 11.343/2006. XVI – Aplicando-se a redução de 1/6 (um sexto) sobre as penas intermediárias, as sanções definitivas restam fixadas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, mantém-se o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. XVII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVIII – PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir as penas-base para o mínimo legal, aplicando, DE OFÍCIO, a atenuante da confissão espontânea e o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), com o consequente redimensionamento das penas definitivas impostas ao Apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0523104-82.2019.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Daniel de Jesus Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para reduzir as penas-base para o mínimo legal, aplicando, DE OFÍCIO, a atenuante da confissão espontânea e o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), com o consequente redimensionamento das penas definitivas impostas ao Apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.